Tribunal: STF
Processo: RE 767278
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Tema cuja repercussão geral foi reconhecida. Determinação de devolução dos autos. Manutenção. 



    1. A Corte, no exame do RE nº 766.304/RS-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral do tema relativo “à possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso”.



    2. Manutenção da decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.